Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CLONAGEM DE CHIP TELEFÔNICO. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.

I.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré (CLARO S.A) a pagar ao autor (EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA) a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais (ID 16738743). Em suas razões recursais, a parte ré alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não pode a mesma ser responsabilizada pelo uso de dados do consumidor por terceiros sem que haja a específica comprovação de que a mesma possibilitou o acesso a tais dados pessoais. No mérito, afirma que as alegações do autor carecem de prova e não merecem provimento. Também argumenta que o caso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Pugna pela improcedência do pedido ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano moral e o suposto ato ilícito praticado pela recorrente (ID 16738745). Já a parte autora em seu recurso inominado pugna apenas pela necessidade de majoração dos danos morais arbitrados (ID 16738757).

II. Recurso da parte ré (CLARO S.A), próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16738746, 16738747 e 16738751); recurso da parte autora próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16738751 e 17092078). Contrarrazões apresentadas (ID 16738757 e 16738809).

III. Em relação às alegações da parte ré no recurso inominado interposto, no que tange à preliminar de ilegitimidade de parte, e evidente que a causa dos supostos danos é o golpe praticado por estelionatários através da clonagem de linha telefônica, e que os serviços relacionados são de exclusiva responsabilidade da respectiva operadora de telefonia móvel.

IV. A empresa de telefonia é a única com capacidade técnica de bloquear e transferir os dados da linha do cliente para outro chip, a revelar que o golpe ocorreu em razão da falha no seu sistema. Destaca-se que mesmo tratando-se de terceiro estelionatário que realizou a operação fraudulenta, isso somente demonstra a existência de falha no sistema de segurança da empresa de telefonia.

V. Por outro lado, infere-se que o aplicativo Whatsapp é vinculado a uma conta telefônica, sobre a qual a recorrente não possui ingerência, não podendo, portanto, ser responsabilizada por eventuais danos causados por este meio de comunicação. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da parte.

VI. Mérito. A responsabilidade da empresa requerida é de natureza objetiva, calcada no risco da atividade que desempenha, de modo que, se disponibiliza a seus usuários um sistema passível de fraude, deverá arcar com as consequências e com os prejuízos que eventualmente venham a ser causados decorrentes dessa atividade, ainda que os atos fraudulentos partam de terceiros.

VII. Dos fatos se extrai nítido dano moral suportado pelo autor, pois os criminosos utilizaram da sua imagem para a prática de delitos patrimoniais, só foi possível diante da falha no sistema de segurança da requerida. Precedente. Acordão n.1163312, 07056123420188070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Partes: Viviani de Aguiar e Ivo José dos Santos Neto versus Claro S/A.

VIII. Além disso, não há que falar em culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), pois tratou-se de fortuito interno, isto é, incidente atrelado ao risco da atividade desempenhada pela empresa. A clonagem de linha telefônica constitui defeito na prestação de serviços quanto à segurança destes, de modo que a operadora é responsável pelo ressarcimento dos danos daí surgindo, isto em função do risco da atividade.

IX. Presentes o nexo de causalidade entre a conduta e a ofensa à honra e à dignidade do autor, que se viu obrigado a tomar diversas providências a fim de que o acesso indiscriminado aos seus dados não lhe impingisse a abjeta sensação de insegurança e incerteza.

X. Considerando o caráter pedagógico da medida, o poder aquisitivo das partes e a extensão do dano, o valor fixado (R$ 2.000,00) pareceu suficiente para compensar o ocorrido, sem gerar enriquecimento indevido por parte da requerente, atendido, assim, o princípio da razoabilidade.

XI. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca.

XII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.